Tribunal: TCU
Processo: 041.323/2018-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4752/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 8o da Lei 8.443/92; c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a"; 169, inciso VI; e 212 do Regimento Interno/TCU, em determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação ao responsável de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.323/2018-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Centro de Voluntariado de Rio Claro (03.200.687/0001-05); Milton Jose Hussni Machado Luz (XXX.988.508-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Cultura (extinta) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Ana Lucia Carvalho Rohrer (300.740/OAB-SP), representando Centro de Voluntariado de Rio Claro e Milton Jose Hussni Machado Luz. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.